Tribunal: TJSP
Processo: 0029729-41.2013.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Cerceamento de defesa - Processo que se encontrava maduro para receber sentença – Prova pericial que não se mostrava relevante para o deslinde da demanda – Alegação afastada.
- O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ), mas a sua incidência

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Cerceamento de defesa - Processo que se encontrava maduro para receber sentença – Prova pericial que não se mostrava relevante para o deslinde da demanda – Alegação afastada.
- O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ), mas a sua incidência não resulta na automática desvalia das cláusulas do contrato de adesão – Sentença mantida.
- Não há capitalização de juros no caso dos autos, pois se trata de empréstimo contraído para ser pago em parcelas fixas, no qual os juros são calculados no início (capitalização não composta) e diluídos ao longo do prazo, não ocorrendo incidência de novos juros sobre aqueles anteriores – Ainda que assim não fosse, a capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo 973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539) – Contrato em discussão celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, confirmada na EC 32/2001 e cuja inconstitucionalidade se acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF – Sentença mantida.
- A utilização do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price), por si só, não implica a prática de capitalização de juros.
- Comissão de permanência – Contrato que prevê a sua cobrança cumulada com juros moratórios de 1% e e multa de 2% - Impossibilidade - Sua cobrança é legal, desde que não cumulada com outros encargos (Súmulas 30, 296 e 472 do STJ) e não exceda a somatória dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – Sentença reformada.
-- Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) – Possibilidade de sua cobrança e parcelamento, com incidência dos encargos contratuais – Tese firmada pelo STJ - Sentença mantida.
- Tarifas (genéricas) - Falha no dever de informação, uma vez que não é possível identificar a real natureza da cobrança – Inteligência do artigo 39, I e 46 do CDC - Sentença reformada.
- Restituição em dobro da quantia paga em excesso - Impossibilidade - Encargos previstos em contrato livremente aceito, cujas cláusulas posteriormente foram revistas judicialmente – Devolução que deve ser efetuada de forma simples.

Recurso parcialmente provido.